Tribunal: TJMT
Processo: 1040431-70.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040431-70.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SAMAYRA PEREIRA LIMA - CPF: 013.735.751-66 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO E CONTRATO CONFIRMADO ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DE ALUDIDO SERVIÇO. TRANSAÇÕES REALIZADAS EM APLICATIVO BANCÁRIO. LOGIN E TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE O FORNECIMENTO DE SENHA, IMPRESSÃO DIGITAL OU RECONHECIMENTO FACIAL. INVASÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Caso em que a parte reclamante, ora Recorrente, almeja declaração da inexistência do débito
sub judice
(R$ 458.55), bem como indenização por danos morais face a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Na exordial a parte autora alega que possuí conta digital junto ao reclamado, que enviou foto dos seus documentos pessoais, tirou selfie, dentre outras exigências necessárias para a realização do cadastro, entretanto não contratou qualquer serviço que pudesse originar o débito (petição inicial, pág. 4).

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Para acesso, além do aplicativo instalado no smartphone da consumidora, nas contas da MARCADO LIVRE e MERCADO PAGO, a verificação em duas etapas combina dois fatores para garantir uma autenticação mais forte; o usuário precisa digitar a senha pessoal e intransferível e, em seguida, inserir um código temporário gerado no aplicativo, encaminhado via SMS ou o proceder com o escaneamento de um QRCODE para acessar a sua conta digital. Essa verificação de duas etapas também está presente na confirmação da realização de transações da conta digital feitas fora do aplicativo instalado no smartphone do consumidor.

5. Com feito, ao usar a verificação em duas etapas, mesmo que alguém descubra a senha, não poderá acessar a conta e realizar transações sem o segundo fator de autenticação. Isso afasta as alegações de invasão e a realização de transações por meio de fraude.

6. Logo, uma vez que a parte reclamante não nega a relação jurídica entre as partes e confirma a existência de conta digital junto a reclamada, o que se pode concluir é que a transação questionada foi feita dentro do aplicativo do banco digital instalado no smartphone da consumidora. À propósito na própria tela inicial do aplicativo ao acessar a conta digital no Mercado Pago consta a possibilidade de adquirir e utilizar o Cartão de Crédito físico ou virtual, respectivamente, assim como realizar recarga de celular.

7. In casu
, a empresa comprovou a origem da obrigação através da juntada dos logs de acesso e a solicitação de empréstimo através do MERCADO CREDITO, cédula de crédito bancário assinado virtualmente e confirmado através de biometria facial (e extratos da conta digital do consumidor, evidenciando a contratação e utilização dos serviços, objeto da cobrança e inscrição no cadastro de inadimplentes.

8. Age em exercício regular de seu direito a empresa credora ao inscrever o nome da consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação do regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

9.Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

10. Sentença de IMPROCEDÊNCIA mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11. Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

12. Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento pacificado pelo c. STJ no REsp 1259449/RJ.

“
A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé
” (FONAJE, Enunciado 144). Ademais, “
A pobreza não justifica, ao nosso ver, a concessão de um bil de indenidade quanto a comportamentos antijurídicos
” (MOREIRA, Jose Carlos Barbosa. “O direito à assistência jurídica: evolução no ordenamento brasileiro de nosso tempo”. Temas de direito processual – quinta série. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 52-53.)

“Diante da alteração da verdade dos fatos, ocorre a infração ao princípio da lealdade processual, hipótese prevista no art. 17, II, do CPC, como litigância de má-fé, reputando-se dispensável a demonstração do dolo ou prejuízo para a caracterização da má-fé:
os honorários advocatícios e todas as despesas efetuadas pela parte contrária não se suspendem diante do fato de ser o litigante temerário beneficiário da assistência judiciária, pois a sanção legal não decorre da sucumbência, mas da disposição do art. 18 do CPC [atual art. 81 do CPC], como cominação
. O acesso integral à jurisdição, com igualdade de condições, inclusive econômicas, revela-se incompatível com a impunidade. ”
(Honorários advocatícios / Yussef Said Cahali. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 56)Nesse sentido: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATAÇÃO DE OBSCURIDADE. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
SANÇÕES CONTIDAS NO ART. 81 DO CPC NÃO ABARCADAS PELA
JUSTIÇA GRATUITA
. EMBRAGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [...] 3.
A assistência judiciária gratuita não implica imunidade relativamente às sanções por litigância de má-fé. Logo, na medida em que o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios foram previstos como sanção pela litigância de má-fé, o condenado beneficiário da assistência judiciária gratuita não estará imune ao pagamento desses encargos, mormente porque o legislador não colocou no rol de suspensão de exigibilidade eventuais despesas e honorários impostos pela atuação improba da parte no decorrer da lide
. Precedentes. [...]
(N.U 1000243-02.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024